Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OBSERVADA A DIALETICIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A “QUEBRA DE PERFIL” DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (“PIX”) DE ALTO VALOR. RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DA QUANTIA TRANSFERIDA FRAUDULENTAMENTE. DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DA PARTE RÉ.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora, por alegada por violação à dialeticidade. A apelação contesta a improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de ocorrência de operação bancária efetuada, sem sua autorização, em conta corrente. Desse modo, não se constata a alegada ausência de impugnação específica.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Os prejuízos do consumidor decorreram da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos.
IV. No caso concreto, a parte autora comprovou que em 1o de fevereiro de 2023 sua conta corrente foi acessada por terceiros, que efetuaram a transferência via “PIX” no valor R$ 9.500,00. O consumidor contestou imediatamente a operação perante o Banco Bradesco S.A. e registrou boletim de ocorrência policial e reclamação administrativa perante a Ouvidoria do Banco Central, tudo a conferir verossimilhança à versão de que teve a sua conta bancária invadida por terceiros e que a transferência dos valores foi realizada à pessoa estranha, sem o seu consentimento.
V. Diante da falha na prestação de serviços do demandado (não percepção da quebra de perfil de consumo da parte demandante), devem ser restituídos, de forma simples, os valores transferidos da conta da autora, tal como determinado na sentença ora revista.
VI. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando situação fática extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), de sorte que, no caso concreto, os danos extrapatrimoniais se evidenciam da relevante situação vivenciada pela parte consumidora, qual seja, ter sido tratada com grave descaso pela instituição financeira.
VII. De modo a resguardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (não relevantes a causar prolongado descontrole financeiro), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte demandante, a estimativa da reparação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado).
VIII. Apelações conhecidas. Rejeitada preliminar. Desprovida a da parte ré. Provida a da parte autora. Redimensionados os ônus sucumbenciais, agora a encargo total da parte ré.